Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PEDIDO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 87, III DA LEI No 8.666/1993. TCU. BALANÇO PATRIMONIAL. CADASTRO NO SICAF. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO.
1. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).
2. É válida cláusula do edital que prevê expressamente que as empresas punidas com a suspensão de concorrer em licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal não podem participar do certame no período de vigência da sanção.
3. É defeso ao Poder Judiciário estender os efeitos da cláusula editalícia de penalidade de licitar e contratar com a Administração do Distrito Federal para toda a Administração Pública, sob pena de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é lei entre as partes e, sobretudo porque não houve impugnação do edital.
4. O cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF permite a dispensa da apresentação do depósito do balanço patrimonial (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1774/2017, art. 16).
5. Recurso conhecido e não provido.